Tribunal: TJBA
Processo: 0000181-50.2014.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000181-50.2014.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ADELSON BERNARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA NUNES, ROOZANE FATIMA REIS SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDOS PERICIAIS CONFLITANTES. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E PROFISSIONAIS. IN DUBIO PRO MISERO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data do requerimento administrativo (21/08/2009), em razão de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Durante o trâmite processual foram realizados três exames periciais, com conclusões divergentes quanto à natureza e à extensão da incapacidade. A sentença acolheu o terceiro laudo, que atestou incapacidade temporária e acidentária, e considerou ainda a idade avançada e o baixo grau de instrução do autor para reconhecer a incapacidade definitiva e conceder o benefício. A apelação do INSS questionou a concessão do benefício e o termo inicial fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez; e (ii) definir o termo inicial adequado para o início do pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz de forma total e permanente, desde que cumprida a carência e mantida a qualidade de segurado.

Laudos periciais juntados aos autos confirmam a existência de enfermidades incapacitantes, sendo que o terceiro laudo identificou nexo com acidente de trabalho e afastamento necessário por 360 dias.

A análise conjunta dos elementos médicos, da idade avançada e do baixo grau de instrução do autor permite concluir pela insuscetibilidade de reabilitação para atividades laborais, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

Conforme precedentes do STJ, o juiz deve considerar, além da perícia médica, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para aferir a viabilidade de reabilitação.

Em casos de conflito entre laudos periciais, aplica-se o princípio do
in dubio pro misero
, prestigiando a solução mais favorável ao segurado acidentado.

O termo inicial do benefício deve coincidir com a data do requerimento administrativo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Preliminar de intempestividade recursal arguida pelo apelado rejeitada, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal após intimação válida da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC, art. 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 01.12.2015; STJ, REsp 1.743.995/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.12.2018, DJe 12.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1.896.837/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.03.2021, DJe
15.03.2021; STJ, REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03.04.2018, DJe 16.04.2018; TJ-AM, APL 0240534-94.2012.8.04.0001, Rel. Des. Aristóteles Lima Thury, j. 18.03.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000181-50.2014.8.05.0210
, em que figuram, como apelante, o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, e, como apelado,
ADELSON BERNARDO DOS SANTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo
,

na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06